Tribunal: TCU
Processo: 012.839/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16762/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.839/2019-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cláudio Pinheiro Santana (XXX.554.237-XX); Ivanildo Milanes Gomes (XXX.622.204-XX); Manoel Jorge Salles Castanheira (XXX.231.572-XX); Nilo Francisco de Melo (XXX.886.604-XX); Osmael Fausto Suzano (XXX.741.248-XX); Osvaldo Sarmento Martins (XXX.894.060-XX); Rodrigo José da Silva Teixeira (XXX.126.637-XX); Walter Sotero Franco (XXX.056.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.